Tribunal: CARF
Processo: 11000.739382/2022-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EMPRESA AUTUADA. CONTESTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade processual para contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
A prática de atos com infração à legislação tributária, por parte dos administradores da empresa, enseja a sua responsabilidade tributária no tocante aos créditos lançados.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à regularidade da exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria no processo de Auto de Infração decorrente da referida decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada, quando não contestada expressamente pelos interessados, ocorrendo a preclusão do direito à sua contestação em momento posterior.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
As empresas excluídas do Simples Nacional estão sujeitas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos na forma das empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em atenção ao Princípio da Retroatividade Benigna, deve ser reduzido o percentual da multa para aquele previsto na legislação superveniente, exonerando parte da multa lançada.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais devidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.739382/2022-03
ACÓRDÃO
1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINÍCIUS AFFONSO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EMPRESA AUTUADA. CONTESTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade
processual para contestar a atribuição de responsabilidade tributária a
terceiro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
A prática de atos com infração à legislação tributária, por parte dos
administradores da empresa, enseja a sua responsabilidade tributária no
tocante aos créditos lançados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à regularidade da exclusão da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional é
levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria no
processo de Auto de Infração decorrente da referida decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
2
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada, quando não
contestada expressamente pelos interessados, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
As empresas excluídas do Simples Nacional estão sujeitas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento
das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos na forma das empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em atenção ao Princípio da Retroatividade Benigna, deve ser reduzido o
percentual da multa para aquele previsto na legislação superveniente,
exonerando parte da multa lançada.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais devidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de lançamento de Auto de Infração, período 09/2018 a 10/2020,
conforme abaixo descrito:
1.
Auto de Infração referente ao lançamento, nas competências 09/2018 a
10/2020, da contribuição previdenciária e da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e, ainda, da
contribuição previdenciária, a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço (fls. 693/714).
2. O valor do crédito tributário lançado corresponde a R$ 81.774,28 (oitenta e
um mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
3. Auto de Infração referente ao lançamento, nas competências 09/2018 a
10/2020, das contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e Fundos
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), a cargo da empresa, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados (fls. 715/744).
4. O valor do crédito tributário lançado corresponde a R$ 33.665,93 (trinta e
três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).
2. O Termo de Constatação (fls. 747/786) informa, em síntese, o que segue:
a) Durante o procedimento fiscal realizado no sujeito passivo e demais empresas a seguir
relacionadas, foram constatadas situações que resultaram em Representações para
Exclusão do Simples Nacional (SN), com a expedição dos respectivos Termos de Exclusão,
cujo procedimento tramitou em processos próprios:

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
4
b) A Representação para Exclusão do Simples Nacional (fls. 76/115) comprova: b.1) a
existência do grupo econômico irregular e de fato, de propriedade do Sr. Sandro Martins e
de sua irmã Lizandra Martins, formado pelas empresas relacionadas, cuja receita global
excedeu ao limite máximo permitido para o SN nos anos-calendário de 2016 a 2020; e b.2)
a utilização de interpostas pessoas na constituição de diversas empresas do grupo.
c) A empresa Trikinha Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., foi excluída do regime
especial a partir da data da sua opção pelo Simples Nacional (19/06/2018), conforme
Termo de Exclusão de fls. 685/686.
d) Em razão da exclusão do Simples Nacional, a autoridade fiscal lançou por meio do
presente processo as contribuições previdenciárias e as contribuições para terceiros a cargo
da empresa. Na apuração dos valores devidos, foram utilizadas as bases de cálculo
informadas em GFIP e abatido o valor recolhido para a Previdência Social no âmbito do
Simples Nacional.
e) “Considerando que a empresa TRIKINHA BIJUTERIAS registrou distrato social na Junta
Comercial do RS (fls. 61 a 66), declarando que encerrou suas atividades em 05/02/2021,
ficando a cargo de seu único sócio formal o ativo e passivo supervenientes, bem com
considerando o disposto no art. 134, VII, do Código Tributário Nacional (CTN), a respeito da
responsabilidade dos sócios no caso de liquidação da sociedade, os tributos devidos foram
lançados na pessoa do único sócio formal, VINÍCIUS AFFONSO DOS SANTOS”.
f) Foi apurada a responsabilidade tributária solidária das empresas Dido Bijuterias, Júpiter
Bijuterias, JM Bijuterias , Marbela Bijuterias, Queen Bijuterias, Jadore Bijuterias, Bilu
Bijuterias, Roger Flores e Hermosa Bijuterias, com base no art. 124, I, do Código Tributário
Nacional (CTN) e art. 30, IX, da Lei no 8.212/91; e a responsabilidade solidária dos reais
sócios e administradores do grupo econômico de fato, Sandro Martins e sua irmã Lizandra
Martins, de acordo com o art. 135, III, do CTN.
g) Foi aplicada a multa agravada de 150% sobre o valor dos tributos lançados, prevista no
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, em razão da constatação da utilização de fraude e conluio
na constituição formal de empresas do grupo, o que permitiu a opção de todas as
empresas pelo regime tributário do Simples Nacional, resultando, em tese, em sonegação
das contribuições previdenciárias patronais e para outras entidades, objeto do presente
lançamento.
h) Foi formalizado processo de Representação Fiscal para Fins Penais, em virtude da
ocorrência de fatos que configuram, em tese, crime contra a Ordem Tributária.
3. O autuado Vinícius Affonso dos Santos, sócio titular da extinta pessoa
jurídica Trikinha Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda, CNPJ 30.741.960/0001-73, tomou
ciência da autuação em 26/10/2022 (fl. 847) e os responsáveis solidários nas seguintes datas:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
5

4. Em 14/11/2022 (fl. 849), o autuado e os solidários apresentaram,
tempestivamente, a impugnação conjunta de fls. 851/880, alegando, em síntese, o que segue.
1 - Exclusão do Simples Nacional Os impugnantes alegam que o auto de infração
foi lavrado em decorrência da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional,
não havendo, por esse motivo, espaço para impugnar a incidência dos tributos
sobre a folha de salários, mas “a necessidade de impugnação, novamente e
concomitantemente, do ato de exclusão do Simples Nacional”.
Na sequência, os impugnantes reproduzem as alegações apresentadas pelo
sujeito passivo na manifestação de inconformidade contra o termo de exclusão do
Simples Nacional e seus efeitos junto ao processo administrativo no
11000.728898/2021-33, as quais estão a seguir sintetizadas:
Data da ocorrência das causas impeditivas ao ingresso no Simples Nacional De
acordo com o impugnante, somente são relevantes os fatos relatados na
Representação Fiscal ocorridos após 2017, ano anterior ao da opção da
impugnante pelo Simples Nacional e em que a receita bruta global das empresas
envolvidas ultrapassou o limite do Simples Nacional.
Assim, “somente a partir de janeiro de 2017 é que se deve apurar a ocorrência
simultânea da causa impeditiva de ingresso ou permanência no Simples Nacional,
ou seja, devem coexistir os requisitos de exclusão, quais sejam: participação em
seu capital social de pessoa que é sócia de outra(s) empresa(s) optante(s) pelo
Simples Nacional e a receita bruta global superior ao limite permitido para os
optantes pelo Simples Nacional”.
Quanto ao item III do Termo de Exclusão (ter sido constituída por interpostas
pessoas), somente os fatos relacionados a esta hipótese podem retroagir à data
da opção da empresa pelo Simples Nacional (19/06/2018).
Na aplicação do inciso III, do § 4o, do art. 3o da Lei Complementar 123/06, quando
o sócio da pessoa jurídica foi, concomitantemente, sócio de outra pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional, a condição jurídica de titular de participação
societária (sócio de direito) é inafastável.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
6
A expressão sócio de fato seria admitida para o caso da utilização de interpostas
pessoas, hipótese que requer a inexistência de atuação da interposta pessoa no
dia a dia da sociedade, sobretudo no exercício dos direitos societários.
Os impugnantes afirmam que “a representação fiscal não identifica atuação direta
ou indireta de Sandro ou de Lizandra Martins na impugnante, assim como não há
qualquer identificação de que Sandro ou Lizandra Martins tenham, de alguma
forma, exercido direitos de sócio da impugnante”.
Procurações outorgadas A outorga de procurações públicas para Lizandra Martins
não indica que Sandro ou Lizandra Martins sejam os titulares do capital da
impugnante. A procuração se deu em razão da preocupação em garantir a
continuidade das atividades empresariais nos momentos em que o seu
administrador não pudesse se fazer presente (viagem ou eventual falecimento).
A autoridade fiscal não apresentou “nenhum ato praticado por LISANDRA
mediante a utilização das referidas procurações” e não comprovou “que Vinicius
Affonso Dos Santos servira apenas como interposta pessoa durante o período em
que integraram o quadro social da empresa TRIKINHA BIJUTERIAS”.
Utilização do mesmo escritório de contabilidade A contratação do mesmo
escritório de contabilidade pelas empresas indicadas na Representação Fiscal não
representa qualquer indicativo de que integram um mesmo Grupo Econômico.
A contratação do mesmo escritório se justifica pela expertise do escritório e de
seus contadores na área de atuação das pessoas jurídicas indicadas na
representação fiscal; pela economia de custos, considerando que a especialização
do escritório permite a prestação de serviço a um preço competitivo; e pela
relação familiar dos sócios das pessoas jurídicas indicadas na representação fiscal,
uma vez que os empresários buscam informações e indicações de profissionais da
área contábil, cuja contratação é essencial para o desenvolvimento da atividade
empresarial e pressupõe a existência de confiança entre as partes.
Reclamatórias trabalhistas Nas Reclamatórias Trabalhistas 2001 e 20156, em que
o Fisco sustentou que a contratação do mesmo advogado para apresentação da
contestação seria um indício de existência de Grupo Econômico, é aplicável a
mesma argumentação relativa à utilização do mesmo escritório de contabilidade
pelas empresas indicadas.
Nas Reclamatórias Trabalhistas no 20011, 20156 e 20017, foram trazidas pelo
Fisco alegações feitas pelo advogado da reclamada de forma unilateral e sem a
participação das empresas reclamadas, sendo imprestáveis para servir como
prova da suposta existência de Grupo Econômico entre as empresas indicadas na
representação fiscal. E os fatos narrados pelo advogado da reclamante somente
poderiam ser considerados como indicativos da existência de Grupo Econômico se
comprovados por documentos idôneos.
As provas dos processos trabalhistas, para serem validamente transplantadas para
a Representação Fiscal, deveriam ter sido produzidas observando o contraditório
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
7
em relação aos propósitos para os quais está sendo utilizada - sob o enfoque de
comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da impugnante
do Simples Nacional.
A Representação Fiscal aponta diversas reclamatórias trabalhistas em que
empresa fiscalizada não é parte, não tendo participado na formação da prova
utilizada para fundamentar a narrativa de existência de Grupo Econômico. E,
ainda que a empresa Trikinha Bijuterias tenha participado dos processos
trabalhistas, não é possível concluir que o contraditório foi observado na
formação de tais provas, pois os processos dos quais decorrem se destinavam a
outras finalidades.
Em diversas oportunidades, a Autoridade Fiscal anexa apenas uma página da
reclamatória trabalhista, fato que afronta o princípio do contraditório.
As mensagens de WhatsApp citadas no decorrer da representação, utilizadas para
fins diversos dos pretendidos pelos interlocutores que os anexaram nas ações
trabalhistas, representam uma violação ao sigilo dos dados e comunicações dos
envolvidos na conversa. Cita o art. 5o, XII da Constituição Federal. Os prints das
trocas de mensagens do WhatsApp apenas poderiam ser utilizados como meio de
prova por seus interlocutores. O Fisco não pode se valer de comunicações e
conversas das quais não participou.
Todos os elementos de prova que se originam da análise das reclamatórias
trabalhistas devem ser desconsiderados no momento da análise da existência dos
requisitos que levaram à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Uso da marca Flor de Liz A utilização da marca “Flor de Liz” pelas empresas
indicadas na representação fiscal decorre da formação, ainda que informal, de
uma rede de negócios.
A rede de negócios permite a “realização de ações conjuntas, facilitando a solução
de problemas comuns e viabilizando novas oportunidades que isoladamente não
seriam possíveis, permitindo conquistar condições mais vantajosas de compra, de
marketing compartilhado, o que permite desenvolver campanhas publicitárias,
fortalecendo a marca e firmando um conceito comum, estabelecendo parcerias
com fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços, consultorias, etc”.
A mera utilização de uma marca comum não reflete a existência de grupo
econômico.
Locação de imóveis
Os impugnantes referem que “a Autoridade Fiscal não logrou êxito em identificar
qualquer irregularidade nas locações efetuadas pela empresa TRIKINHA
BIJUTERIAS. Nesse sentido, não há qualquer elemento que pode ser aproveitado
em relação à construção argumentativa realizada com base nos contratos de
locações”.
2 - Responsabilidade solidária das empresas
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
8
Os manifestantes alegam ser inaplicável a responsabilidade solidária das
empresas prevista no art. 124, I do CTN porque não se configurou o interesse
comum necessário à imposição da solidariedade.
Explicam que não se pode cogitar que as contribuições sociais incidentes sobre a
folha de salários do sujeito passivo sejam de interesse comum de outra empresa,
pois não têm possibilidade de interferir na existência ou quantificação do fato
gerador.
3 - Responsabilidade solidária das pessoas físicas Com relação à responsabilidade
tributária atribuída a Sandro Martins e Lizandra Martins, as impugnantes aduzem
que não há provas de que seriam os reais sócios e administradores do grupo
econômico de fato.
Referem que a participação nos resultados da empresa é direito decorrente da
condição de sócio e que não há indício de que Sandro Martins ou Lizandra Martins
tenham recebido recursos das empresas indicadas como integrantes do grupo
econômico.
Alegam que não há também indício de que Sandro ou Lizandra Martins tenham
exercido os poderes que foram outorgados pelas procurações firmadas pelas
empresas das quais não eram titulares.
Ressaltam que a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN pressupõe a
demonstração do dolo por parte dos responsabilizados, o que não ocorreu,
devendo ser afastada a responsabilidade pessoal de Sandro e Lizandra Martins.
Requerem, ao final, a desconstituição dos autos de infração.

5. A DRJ através do Acórdão no 1101-012.058 – 6a TURMA/DRJ10, sessão de 22
de maio de 2024, julgou improcedente a Impugnação, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EMPRESA AUTUADA. CONTESTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA
DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade processual para
contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
A prática de atos com infração à legislação tributária, por parte dos
administradores da empresa, enseja a sua responsabilidade tributária no tocante
aos créditos lançados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
9
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à regularidade da exclusão da empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional é levada a efeito
em processo próprio, não cabendo o exame da matéria no processo de Auto de
Infração decorrente da referida decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada, quando não
contestada expressamente pelos interessados, ocorrendo a preclusão do direito à
sua contestação em momento posterior.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/10/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO REFLEXO.
As empresas excluídas do Simples Nacional estão sujeitas, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições previdenciárias
e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos na forma das
empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
EXONERAÇÃO PARCIAL.
Em atenção ao Princípio da Retroatividade Benigna, deve ser reduzido o
percentual da multa para aquele previsto na legislação superveniente, exonerando
parte da multa lançada.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais devidas.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ10, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação interposta, para:
i)
Não tomar conhecimento das alegações apresentadas por Vinícius
Affonso dos Santos relativamente ao vínculo de responsabilidade
tributária atribuído a terceiros, por falta de interesse de agir;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
10
ii)
Manter os créditos tributários referentes ao principal (contribuição
previdenciária patronal e contribuições sociais destinadas a Outras
Entidades e Fundos);
iii)
Reduzir, de ofício, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%;
e
iv)
Manter integralmente a responsabilidade tributária solidária atribuída às
empresas, a Sandro Martins e à Lizandra Martins.
Intime-se os interessados para pagamento dos créditos tributários mantidos,
ressalvando-se a interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais no prazo de trinta dias da ciência, conforme facultado pelo artigo
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.

6. Em 19/06/2024, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls 1016-
1052), com as alegações abaixo resumidas:
i) Nulidade da Decisão por Falta de Fundamentação:
A recorrente alega que a decisão da primeira instância (DRJ) é nula porque não
analisou de forma individualizada e aprofundada os argumentos apresentados
na sua defesa (impugnação).
Sustenta que o julgador se limitou a concordar com o relatório fiscal, sem rebater
os pontos específicos levantados pela defesa, o que viola o direito à ampla defesa
e ao contraditório.
ii) Erro na Análise da Responsabilidade Solidária das Empresas:
A decisão da DRJ não analisou o mérito do argumento de que não haveria
responsabilidade solidária entre as empresas do suposto grupo, alegando que a
recorrente não teria "interesse de agir" para defender as outras empresas.
O recurso contesta essa visão, afirmando que todas as empresas, representadas
pelo mesmo escritório, têm o direito de questionar a responsabilidade solidária
que lhes foi imposta, pois não se trata de uma empresa defendendo direito
alheio, mas de um grupo de empresas se defendendo de uma acusação comum.
Argumenta-se que não há "interesse comum" no fato gerador (contribuições
sobre a folha de salários de outra empresa) que justifique a solidariedade,
conforme o artigo 124 do CTN.
iii) Irregularidade da Exclusão do Simples Nacional:
A recorrente ataca os fundamentos que levaram à sua exclusão do regime
simplificado.
Argumenta que a fiscalização considerou fatos ocorridos antes de 2017 para
justificar a exclusão, mas que, até aquela data, a receita bruta global das
empresas envolvidas não ultrapassava o limite do Simples Nacional. Portanto,
esses fatos não poderiam ser usados para a exclusão.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
11
Defende que as hipóteses de exclusão devem ser interpretadas de forma restrita
e que a fiscalização não comprovou adequadamente a existência de "sócios de
fato" ou o uso de "interpostas pessoas" (laranjas).
iv) Afastamento da Responsabilidade dos Sócios:
O recurso pede a reforma da decisão que atribuiu responsabilidade solidária aos
sócios pessoas físicas (Sandro e Lizandra Martins).
Alega que não foi comprovado nenhum ato específico praticado por eles com
excesso de poderes ou infração à lei que justificasse a responsabilização pessoal,
nos termos do artigo 135 do CTN.
v) Cancelamento da Multa Qualificada:
Por fim, questiona-se a aplicação da multa qualificada (originalmente de 150%,
reduzida para 100% pela decisão da DRJ).
A recorrente argumenta que não ficou comprovado o dolo ou a fraude
necessários para a aplicação de uma multa em patamar agravado, sendo a multa
de ofício (75%) a penalidade correta para o caso.
Em síntese, o recurso busca anular a decisão de primeira instância por vício de
fundamentação e, no mérito, cancelar o auto de infração, defendendo a
ilegalidade da exclusão do Simples Nacional e, consequentemente, a
inexigibilidade das contribuições previdenciárias cobradas, bem como o
afastamento da responsabilidade dos sócios e da multa qualificada.
7. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
9. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa e pelos
responsáveis solidários indicados no auto de infração, contra o Acórdão no 110-012.058, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que manteve a
cobrança de contribuições previdenciárias, a responsabilidade solidária das demais empresas e
dos sócios, e a multa qualificada, embora reduzida de 150% para 100%.
10. A autuação é um desdobramento direto da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, motivada pela constatação de formação de grupo econômico de fato, com o
intuito de fraudar a legislação tributária através da pulverização do faturamento entre diversas
empresas para se manter indevidamente no regime simplificado.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
12
11. O Recurso Voluntário ataca a decisão da DRJ em várias frentes, mas os
pontos centrais de controvérsia que passo a analisar são:
Preliminar de Nulidade - Ausência de Fundamentação
12. A Recorrente sustenta a nulidade da decisão da DRJ por vício de
fundamentação, alegando que o julgador a quo não analisou adequadamente os argumentos
apresentados.
13. A exigência de fundamentação das decisões administrativas é uma garantia
constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e legal (art. 31 do Decreto no 70.235/72), essencial para o
controle da legalidade dos atos da administração e para o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
14. Analisando o acórdão recorrido, observa-se que, a DRJ enfrentou os pontos
centrais da controvérsia, em especial a questão da validade das provas emprestadas. A decisão
menciona expressamente que as provas foram admitidas com base no art. 372 do Código de
Processo Civil, por ter sido garantido o contraditório. Veja-se excertos da decisão recorrida:
“ A impugnante entende que devem ser desconsiderados todos os elementos de
prova que se originam da análise das reclamatórias trabalhistas. Alega que não
representa indicativo de existência de Grupo Econômico: a contratação do mesmo
advogado para apresentação da contestação; os prints de conversas de
WhatsApp; e as alegações unilaterais do advogado da reclamada e os fatos
narrados pelo advogado da reclamante e sem comprovação. Acrescenta que as
provas das RT, para serem validamente trazidas para a representação fiscal,
deveriam ter sido produzidas observando o contraditório sob o enfoque de
comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da requerida
do Simples Nacional.
As provas trazidas de outro processo são admitidas desde que observado o
contraditório, nos termos do artigo 372 da Lei no 13.105/20152. No presente
caso, o impugnante foi cientificado do teor da Representação Fiscal (RF) e dos
documentos que a acompanham, sendo-lhe oportunizado o direito de defesa.
Portanto, são válidas as provas relativas às reclamatórias trabalhistas referidas na
RF.
Os documentos fiscais e trabalhistas anexados às reclamatórias trabalhistas (CTPS,
Termos de Rescisão, guias FGTS e GPS) e as sentenças judiciais reconhecendo o
grupo econômico mencionados na RF evidenciam a confusão administrativa e
financeira entre as empresas e são prova suficiente para demonstrar que operam
sob a mesma direção, controle e administração.
As provas trazidas das reclamatórias trabalhistas, tomadas em seu conjunto,
conferem verossimilhança às provas contestadas (prints de conversas de
WhatsApp, alegações dos advogados das reclamadas e fatos narrados pelos
advogados das reclamantes), e reforçam o entendimento acima.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
13
Assim, as provas relativas às ações trabalhistas são aptas a corroborar o conjunto
probatório que levou à exclusão da impugnante do Simples Nacional.”
15. Ainda que se possa desejar uma análise mais aprofundada de cada
argumento, não se vislumbra uma ausência completa de fundamentação que justifique a nulidade
do julgado. A decisão da DRJ, apresentou os motivos de seu convencimento, permitindo à
Recorrente o exercício de seu direito de recurso.
16. Com efeito, o disposto no § 3o do artigo 30 do Decreto no 70.235/72, na
redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/1997, é bastante claro no sentido da viabilidade de
utilização da prova emprestada:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° (...)
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
(...)
17. Por outro lado, não há que se falar em violação aos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal, visto que nada impede, com a utilização da prova emprestada,
que a contribuinte venha a trazer aos autos elementos de prova no sentido de que os requisitos
do dispositivo acima aludido não se encontram presentes, que os fatos apontados são diferentes,
ou mesmo que outra prova pericial aponta resultado conflitante. Isso tudo se afigura possível no
bojo do processo administrativo, cabendo à contribuinte produzir ou provocar a produção da
prova. Se nada foi trazido, não há como se considerar imprestável a prova emprestada, por
expressa previsão legal.
18. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito - Do ato de exclusão do Simples Nacional
19. A controvérsia reside na legalidade da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, com base na formação de grupo econômico de fato e constituição por interposta
pessoa, e na validade das provas que sustentam tal acusação.
20. A Recorrente questiona a utilização de provas produzidas em reclamatórias
trabalhistas das quais não foi parte. Veja-se excertos do recurso voluntário:
“ Além da análise detalhada dos fundamentos inerentes às reclamatórias nas
quais a empresa TRIKINHA BIJUTERIAS é mencionado, faz-se necessário
demonstrar que esse tipo de prova emprestada viola frontalmente o contraditório
na formação da prova, pois não foi concedida à requerida a oportunidade de
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
14
manifestação, em relação aos propósitos para os quais a prova está sendo
utilizada, no decorrer da formação da prova.
Nesse sentido, para alcançar a sua efetiva finalidade, o contraditório deve ser real
("contraditório para a prova"), ou seja, conforme ensina Renato Brasileiro, as
partes devem atuar na própria formação do elemento de prova, sendo
indispensável que sua produção se dê na presença do órgão julgador e das partes.
(...)
Ou seja, ainda que a empresa TRIKINHA BIJUTERIAS tenha participado dos
processos trabalhistas dos quais determinadas provas decorrem, a ela não foi
assegurado o efetivo contraditório na formação de tais provas. Conforme já
referido, não é possível concluir que o contraditório foi observado, pois os
processos dos quais tais elementos decorrem se destinavam a outras finalidades.
Dessa forma, para serem validamente transplantadas para a presente
representação fiscal, referidas provas deveriam ter sido produzidas sob o enfoque
de comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da
requerida do Simples Nacional.
Além disso, verificando minunciosamente a representação fiscal no ponto em que
discorre sobre as reclamatórias trabalhistas, é possível constatar que em diversas
ações a empresa fiscalizada não é parte. Nesse sentido, obviamente, não
participou na formação da prova utilizada para fundamentar a narrativa de
existência de Grupo Econômico.”

21. A jurisprudência, inclusive no âmbito do CARF, admite a utilização de
prova emprestada, desde que seja observado o contraditório. O contraditório, no caso da prova
emprestada, se materializa na oportunidade de a parte contra quem a prova é utilizada se
manifestar sobre ela no processo para o qual foi transposta. No presente caso, a Recorrente teve
acesso a todos os documentos que instruíram a representação fiscal e pôde impugná-los, o que,
em princípio, satisfaz a exigência do contraditório.
22. As provas extraídas das reclamatórias trabalhistas, analisadas em
conjunto, formam um quadro probatório robusto e coerente, que aponta para a existência de um
grupo econômico de fato. Vejamos as sínteses do que consta da Representação Fiscal para
exclusão do Simples Nacional (e-fls 2-41):
i) Sentenças Trabalhistas: Há sentenças judiciais, com trânsito em julgado, que
reconhecem expressamente a formação de grupo econômico entre as empresas
envolvidas, para fins de responsabilidade trabalhista. Embora a esfera seja distinta,
a fundamentação dessas decisões, que aponta para a confusão patrimonial e
administrativa, é um forte indício da existência do grupo também para fins
tributários. Uma das sentenças é categórica ao afirmar que "os reclamados utilizam
complexo sistema de abertura de empresas e alterações contratuais como forma
burlar a legislação comercial e tributária vigente".
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
15
ii) Confusão Administrativa e Financeira: Os documentos anexados às
reclamatórias, como CTPS, termos de rescisão, guias de FGTS e GPS, demonstram a
existência de uma administração centralizada e uma confusão financeira entre as
empresas.
iii) Contratação do Mesmo Advogado: A contratação do mesmo patrono para a
defesa de diferentes empresas do grupo em diversas reclamatórias trabalhistas,
embora não seja, isoladamente, uma prova definitiva, reforça a tese de uma
atuação coordenada e de uma unidade de interesses.
iv) Verossimilhança das Demais Provas: As provas das reclamatórias trabalhistas
conferem verossimilhança a outros elementos de prova, como as conversas de
WhatsApp e as alegações dos advogados, que, embora contestados pela
Recorrente, quando analisados em conjunto com as demais provas, ganham força
probatória.
23. Com relação a formação de grupo econômico, a autoridade fiscal apontou,
uma série de fatos para demonstrar que os sócios da Recorrente (Sandro Martins e sua irmã,
Lizandra Martins), são os reais proprietários das doze empresas que compõem o grupo de
comércio de bijuterias e artigos do vestuário:

- Todas as doze empresas possuem o mesmo escritório de contabilidade, Full Time
Contabilidade de Novo Hamburgo - RS, do contador Luiz Reginaldo Bittencourt, o
qual é informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIPs) como responsável pela transmissão das declarações de
todas as empresas;
- O grupo de empresas se apresenta nas mídias sociais como “Lojas Flor de Liz” e
“Luíza Bijoux”. A página da internet informa e-mail e perfil do Instagram únicos
para
o
grupo
de
empresas
(marketing@lojasflordeliz.com.br
e
@lojasflordelizoficial). As diversas filiais das empresas do grupo fazem
propaganda no Facebook e Instagram com o mesmo logotipo;
- A divulgação de contratação de funcionárias de todas as empresas era feita no
mesmo perfil do Instagram (lojasflordelizoficial), com informação de mesmo e-
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
16
mail para envio de currículo (trabalheconosco@lojasflordeliz.com.br e comercial@lojasflordeliz.com.br);
- Para facilitar o controle das empresas, Sandro Martins e sua irmã Lizandra
Martins outorgaram a si procurações com amplos poderes de gestão. Não foram
localizadas procurações apenas para as empresas Sophiliz Bijuterias, que já era de
propriedade de Sandro Martins e depois de Lizandra Martins, e Bilu Bijuterias,
cuja titular é a própria Lizandra Martins;
- Reclamatórias trabalhistas movidas contra as empresas Dido Bijuterias, Jadore
Bijuterias, AMC Bijuterias, JM Bijuterias, Trikinha Bijuterias, Marbela Bijuterias,
Queen Bijuterias, Júpiter Bijuterias, Roger Flores e Hermosa Bijuterias
demonstram quem eram seus reais proprietários e administradores.
No item “II.6 – DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS FÍSICAS” da
Representação Fiscal, a autoridade fiscal apresenta os seguintes fatos constatados
a partir da análise das referidas reclamatórias trabalhistas: (...)Como foi
demonstrado no capítulo referente às reclamatórias trabalhistas, era comum os
empregados serem realocados de uma empresa do grupo para outra, por ordem
dos proprietários, e o fato dos supervisores estarem registrados em outras
empresas. Também foi demonstrado que as carteiras de trabalho (CTPS) eram
assinadas pelos mesmos empregados, quer na empresa que demitia o
funcionário, quer na empresa que o admitia logo em seguida.
Os depoimentos em juízo de um grande número de ex-empregados também
foram claros em indicar que SANDRO MARTINS era o grande chefe do grupo
econômico, e que seus parentes foram utilizados apenas como interpostas
pessoas (“laranjas”) na constituição de novas empresas, a fim de evitar o
pagamento de cargas tributárias mais elevadas. A propriedade das empresas
também pode ser atribuída a sua irmã LIZANDRA MARTINS, uma vez que também
era outorgada com amplos poderes de gestão pelas empresas do grupo.
Ainda, foi demonstrado no capítulo das reclamatórias trabalhistas que as contas
das empresas eram pagas por quaisquer das outras empresas do grupo, uma vez
que as funcionárias eram orientadas pelas supervisoras, normalmente em
conversas de whatsapp, a efetuar depósitos dos valores recebidos nas lojas em
nome de outras empresas do grupo, ou funcionários de outras empresas.
- Através da consulta às Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), entregues pelas empresas do grupo econômico, foi possível detectar
que algumas empresas firmaram contratos de locação, mas o real locatário
tratava-se de outra empresa do grupo ou de pessoa física sócia de outra empresa
do grupo.
A Representação Fiscal concluiu que Sandro e Lizandra Martins são os reais
proprietários e administradores das doze empresas já citadas e que:
1- Constituíram por interpostas pessoas físicas as empresas AMC Bijuterias Ltda.,
Marbela Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., Queen Bijuterias e Acessórios
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
17
Ltda., Jadore Bijuterias e Acessórios Ltda., Júpiter Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda., Roger Flores Zimmer Ltda., Trikinha Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda. e Hermosa Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., sendo
motivo de exclusão de ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de
acordo com o art. 29, IV e §1o, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 84, IV, “c”
da Resolução CGSN no 140/2018.
2- A soma das receitas brutas das doze empresas ultrapassou o limite máximo
estabelecido para as empresas do Simples Nacional em todos os cinco anos (2016
a 2020), conforme demonstrado no quadro a seguir, sendo motivo de exclusão de
ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de acordo com o art. 3o,
§4o, incisos III e V, da Lei Complementar no' 123/2006, e art. 15, IV e VI, art. 84, I
c/c art. 81, II, “a”, 1, da Resolução CGSN no 140/2018.

24. A exclusão do Simples Nacional é medida de extrema gravidade, que exige
prova robusta e incontestável da ocorrência das hipóteses vedantes. No presente caso, a acusação
fiscal se baseia em um conjunto de indícios, como a existência de sócios em comum, o mesmo
endereço, e as já mencionadas provas emprestadas e conversas de WhatsApp.
25. A caracterização de grupo econômico para fins tributários não exige os
mesmos requisitos formais do direito empresarial. Basta a demonstração de que as empresas
atuam sob a mesma direção, controle ou administração, com confusão patrimonial e de
interesses, com o objetivo de obter vantagens indevidas, como a permanência no Simples
Nacional.
26. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca,
que as empresas do grupo atuavam de forma coordenada, com o objetivo de pulverizar o
faturamento e, assim, permanecer indevidamente no regime simplificado de tributação.
Mérito – do Lançamento tributário
27. Uma vez superadas e decididas as questões relativas à legalidade da exclusão
do Simples Nacional, resta a análise do mérito do lançamento das contribuições previdenciárias.
28. O ponto central é que, com a exclusão do Simples Nacional, a sistemática de
tributação da empresa é alterada de forma retroativa. A empresa deixa de ser tributada pelo
regime unificado sobre a receita bruta (DAS) e passa a se submeter às regras gerais de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
29. No que tange às contribuições previdenciárias, isso significa que a Recorrente
se torna sujeito passivo da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e das contribuições
destinadas a terceiros (Sistema S, etc.), ambas incidentes sobre o total da remuneração paga ou
creditada aos seus segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos da Lei no
8.212/91.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
18
30. Analisando o procedimento fiscal, verifico que a autoridade lançadora agiu
em estrita conformidade com a legislação. Conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal, o
Fisco:
i) Apurou o montante das contribuições devidas utilizando como base de cálculo as
informações declaradas pela própria Recorrente em suas Guias de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs). Ao usar os dados fornecidos
pelo próprio contribuinte, a fiscalização garante a fidedignidade da base de cálculo.
ii) Do montante apurado, a fiscalização procedeu ao abatimento dos valores que já
haviam sido recolhidos a título de contribuição para a Previdência Social dentro do
regime do Simples Nacional (INSS/CPP no DAS). Tal procedimento é essencial para
evitar o enriquecimento ilícito da Fazenda e a dupla tributação (bis in idem).
31. A tese da Recorrente de que a nulidade da exclusão contaminaria o
lançamento perde completamente o objeto, uma vez que a legalidade da exclusão está sendo
confirmada por este Conselho. O lançamento fiscal não é um ato discricionário, mas uma
consequência direta e obrigatória da nova situação tributária da empresa.
32. Não havendo nos autos qualquer contestação específica ou prova de erro
nos cálculos, na base de cálculo utilizada (que, repito, foi informada pelo próprio contribuinte) ou
nas alíquotas aplicadas, o lançamento fiscal se mostra hígido e o crédito tributário, plenamente
exigível.
Mérito - Da Responsabilidade Solidária das Empresas (Art. 124, I, do CTN)

33. A Recorrente alega que não há "interesse comum" na situação que
constituiu o fato gerador (contribuições sobre a folha de salários) para justificar a solidariedade
entre as empresas. Com a devida vênia, a tese não se sustenta.
34. O "interesse comum" a que se refere o art. 124, I, do CTN não se restringe a
uma participação direta na ocorrência material do fato gerador de cada obrigação tributária
isoladamente. Ele deve ser interpretado de forma mais ampla, abrangendo a situação que, em
conjunto, deu origem à exigência fiscal.
35. No presente caso, o fato gerador das contribuições previdenciárias a maior
só existe porque a empresa foi excluída do Simples Nacional. E a exclusão, por sua vez, decorre da
constatação de um planejamento tributário abusivo, executado por meio de um grupo econômico
de fato. Todas as empresas listadas como solidárias foram partícipes e beneficiárias diretas dessa
estrutura fraudulenta, que lhes permitia usufruir indevidamente de um regime tributário mais
benéfico. Veja-se excertos do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 747-786):
V – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DIDO BIJUTERIAS, JM
BIJUTERIAS, MARBELA BIJUTERIAS, QUEEN BIJUTERIAS, JADORE BIJUTERIAS, BILU
BIJUTERIAS, JÚPITER BIJUTERIAS, ROGER FLORES, TRIKINHA BIJUTERIAS E
HERMOSA BIJUTERIAS As empresas DIDO BIJUTERIAS, JM BIJUTERIAS, MARBELA
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
19
BIJUTERIAS, QUEEN BIJUTERIAS, JADORE BIJUTERIAS, BILU BIJUTERIAS, JÚPITER
BIJUTERIAS, ROGER FLORES e HERMOSA BIJUTERIAS são solidariamente
responsáveis pelos tributos devidos pelo empresa TRIKINHA BIJUTERIAS (lançados
na pessoa do sócio formal), pelas razões a seguir expostas. Não houve
lançamentos nas empresas AMC BIJUTERIAS (que encerrou atividades em
10/09/2017) e SOPHILIZ BIJUTERIAS – cujos valores de contribuição previdenciária
patronal recolhidos no âmbito do SIMPLES NACIONAL (CPP S. N.) são superiores à
contribuição previdenciária patronal apurada sobre a folha de pagamentos.
Conforme fartamente demonstrado na Representação para Exclusão do Simples
Nacional, as dez empresas relacionadas constituem um único grupo econômico,
irregular e de fato, de propriedade do sr. SANDRO MARTINS e sua irmã LIZANDRA
MARTINS, bem como seus cônjuges.
Para evitar repetição desnecessária, uma vez que a Representação para Exclusão
do SN é parte integrante da presente autuação, será aqui descrito de forma
resumida a fundamentação que comprova a existência do grupo econômico de
fato (grupo de empresas com os mesmos sócios de fato e administradores) e a
utilização de interpostas pessoas na constituição de diversas empresas do grupo.
V.1 – DOS SÓCIOS EM COMUM ENTRE AS EMPRESAS
Resumidamente, e considerando apenas o período e pessoas com reflexos na
presente auditoria, a maior participação no capital social das doze empresas de
acordo com os contratos sociais pode ser apresentada como segue:

Os contratos sociais e alterações constam em anexo (fls. 30 a 75). Embora a
simples análise dos contratos sociais faça parecer que o sr. SANDRO MARTINS
tenha sido sócio apenas das empresas DIDO BIJUTERIAS (até 13/06/2018) e
SOPHILIZ BIJUTERIAS (até 26/12/2018), uma série de evidências colacionadas a
seguir demonstram que ele é o real proprietário até a presente data de todas as
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
20
doze empresas (incluindo-se AMC BIJUTERIAS e SOPHILIZ BIJUTERIAS), juntamente
com sua irmã LIZANDRA MARTINS, e seus respectivos cônjuges, formando um
único grupo econômico irregular e de fato, e utilizando-se de interpostas pessoas
físicas, especialmente parentes próximos, a fim de evitar a exclusão do regime
tributário simplificado do SIMPLES NACIONAL.
Inicialmente, destaca-se que todas as doze empresas possuem o mesmo escritório
de contabilidade, Full Time Contabilidade de Novo Hamburgo - RS, do contador
Luiz Reginaldo Bittencourt, CRC/RS 047.055/0-4. Nas Guias de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs), as informações do
responsável pela transmissão das declarações em todas as doze empresas (GFIP
de 09/2021 para todas as empresas, exceto AMC BIJUTERIAS, para a qual foi
consultada a GFIP de 10/2017, SOPHILIZ BIJUTERIAS 07/2019 e TRIKINHA
BIJUTERIAS 11/2020, pois encerraram atividades) são as mesmas, conforme tela
abaixo: (...)
O grupo de empresas se apresenta nas mídias sociais como Lojas Flor de Liz e
Luíza Bijoux. Conforme consulta ao facebook, pelo nome Lojas Flor de Liz, em
06/2020 (feita pelo auditor responsável pela seleção), as filiais estavam
espalhadas na região Sul do país da seguinte forma:(...)
São 27 lojas apontadas no mapa. Porém, conforme consulta à GFIP da empresa
DIDO BIJUTERIAS, em 06/2020 esta empresa possuía apenas 4 filiais com
empregados registrados. Todas as outras 23 lojas localizadas no mapa pertencem
às demais empresas do grupo econômico.
A fim de ter pleno controle sobre todas as empresas, embora constem nos
contratos sociais como administradores de apenas três delas (e em certos
períodos), o sr.
SANDRO MARTINS e sua irmã LIZANDRA MARTINS foram outorgados com
procurações das empresas relacionadas a seguir:

A documentação e os depoimentos acostados nas reclamatórias trabalhistas (RT)
movidas contra as empresas também demonstram quem eram seus reais
proprietários
e
administradores,
como
relatado
detalhadamente
na
Representação para Exclusão do Simples Nacional. Cópias de trechos das
reclamatórias trabalhistas estão em anexo nas fls. 120 a 672.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
21
A existência de grupo econômico entre as empresas é reconhecida pelas próprias,
pois informaram na contestação, fls. 119 e 120 da RT, que, “considerando o
término do contrato de experiência firmado com a reclamante, e a solicitação da
mesma para exercer suas funções em outra loja, a segunda Reclamada, empresa
do mesmo grupo, providenciou sua contratação...” . Nesse sentido, ambas as
reclamadas apresentam em juízo a mesma preposta (fl. 135), Carla Simone dos
Santos, então registrada na DIDO BIJUTERIAS apenas, e a mesma advogada, que
confirmou que a contestação apresentada o foi em favor das duas empresas.
Ao final, na sentença de fl. 159 o juiz manifestou-se no sentido de que, “por restar
incontroversa a formação de grupo econômico entre as reclamadas, declaro a
responsabilidade solidária entre elas, com apoio no art. 2, par. 2a, da CLT” e ainda
“resta evidente que a reclamante laborou ininterruptamente desde sua admissão
em 16/11/2011 até 08/03/2014 para o mesmo grupo econômico formado entre
as reclamadas”
Também foi relatado na Representação para Exclusão do SIMPLES NACIONAL o
pagamento de aluguéis entre as empresas do grupo econômico e seus sócios.
Através de consulta às Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB) entregues pelas empresas do grupo econômico, foi possível detectar que
algumas empresas firmaram contratos de locação, porém o real locatário tratava-
se de outra empresa do grupo, ou mesmo pessoa física.
Os reais proprietários das empresas que compõem o grupo econômico utilizaram-
se de interpostas pessoas físicas na constituição de diversas empresas, como
relatado a seguir.
SANDRO MARTINS e sua irmã, LIZANDRA MARTINS, são os reais proprietários das
doze empresas que compõem o grupo de comércio de bijuterias e artigos do
vestuário FLOR DE LIZ, utilizando-se também do nome LUÍZA BIJOUX.
(...)
36. O interesse comum, portanto, reside na manutenção do esquema que visava
burlar o limite de faturamento do Simples Nacional. Todas as empresas do grupo tinham interesse
direto na ocultação da receita global e, portanto, na supressão do tributo que agora é cobrado. A
solidariedade, neste contexto, é medida que se impõe, encontrando amparo também no art. 30,
IX, da Lei no 8.212/91.
37. Rejeito, portanto, o argumento de afastamento da responsabilidade solidária
das empresas.
Mérito - Da Responsabilidade Pessoal dos Sócios (Art. 135, III, do CTN)
38. A Recorrente argumenta que a responsabilidade dos sócios Sandro e
Lizandra Martins deve ser afastada por falta de comprovação de atos específicos, praticados com
excesso de poder ou infração à lei, e pela ausência de dolo.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
22
39. Novamente, sem razão. A responsabilidade do art. 135 do CTN é subjetiva,
exigindo a prova de que o administrador agiu com infração à lei, contrato social ou estatutos. O
Termo de Constatação Fiscal é farto em demonstrar que os referidos sócios eram os
administradores de fato de todo o conglomerado, sendo os verdadeiros arquitetos e beneficiários
do esquema.
40. A infração à lei não se resume ao mero inadimplemento do tributo. Ela se
configura, de forma cristalina, na criação e gestão de uma estrutura societária complexa com o
propósito deliberado de fraudar a fiscalização tributária. A utilização de "interpostas pessoas"
(laranjas) e a pulverização artificial do faturamento são atos que extrapolam a mera gestão
empresarial e configuram, em si, infração à lei com o claro dolo de sonegar tributos.
41. A conduta dolosa está evidenciada na própria complexidade e na natureza
do esquema montado, que não pode ser fruto de mero erro ou negligência. A individualização da
conduta, neste caso, não requer a descrição de cada ordem ou ato de gestão, mas a demonstração
de que eles eram os comandantes do grupo, o que foi exaustivamente feito pela fiscalização.
42. Mantenho, assim, a responsabilidade pessoal dos sócios administradores.
Mérito - Da Multa Qualificada (Art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96)
43. Por fim, a Recorrente pleiteia o afastamento da multa qualificada, aplicada
no percentual de 100%. A multa qualificada é cabível nos casos de sonegação, fraude ou conluio,
conforme os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
44. Conforme já exposto, todo o conjunto probatório aponta para a existência
de uma estrutura empresarial montada com o propósito deliberado de enganar o Fisco. A criação
de múltiplas empresas em nome de terceiros, a administração centralizada e oculta, e a
manipulação do faturamento para permanecer no Simples Nacional são elementos que
caracterizam, inequivocamente, a fraude e o conluio. Veja-se excertos do Termo de Constatação
Fiscal:
No caso do presente lançamento, restou configurada a intenção deliberada dos
reais proprietários e administradores das empresas, sr. SANDRO MARTINS e sua
irmã LIZANDRA MARTINS, em fragmentar as suas atividades em doze empresas
diferentes, de forma que a receita bruta individual de cada empresa não
ultrapassasse o limite máximo estipulado pela Lei Complementar 123/2006. Para
este intuito, utilizaram-se de interpostas pessoas nos contratos sociais das
empresas DIDO BIJUTERIAS, AMC BIJUTERIAS, JM BIJUTERIAS, MARBELA
BIJUTERIAS, QUEEN BIJUTERIAS, JADORE BIJUTERIAS, JÚPITER BIJUTERIAS, ROGER
FLORES, TRIKINHA BIJUTERIAS e HERMOSA BIJUTERIAS. Desta forma, utilizando-se
de fraude e conluio na constituição formal das empresas, o que permitiu a opção
de todas as empresas pelo regime tributário do Simples Nacional, resultou, em
tese, em sonegação das contribuições previdenciárias patronais (e para outras
entidades) referentes a remuneração de todos os empregados do grupo
econômico, de forma contínua, pois ocorreu durante todos os 26 meses (incluindo
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.093 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739382/2022-03
23
13o salário) objeto desta auditoria previdenciária. Portanto, é inquestionável o
objetivo
pretendido,
de
reduzir
significativamente
as
contribuições
previdenciárias e para outras entidades devidas, ao deixarem os srs. SANDRO
MARTINS e LIZANDRA MARTINS de integrarem os contratos sociais das empresas
relacionadas, das quais são os reais proprietários e administradores.
Em virtude da ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crime contra a
Ordem Tributária, definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, tornou-se
necessária a formalização de processo de representação fiscal para fins penais,
por esta fiscalização, a fim de dar conhecimento ao Ministério Público Federal dos
possíveis crimes praticados, controlados através do Processo Administrativo no
11000-739.382/2022-03.
45. Não se trata de simples erro de interpretação da legislação ou de
dificuldades financeiras, mas de um ato consciente e voluntário de burlar o sistema tributário. A
conduta se amolda perfeitamente às hipóteses que autorizam a aplicação da multa em seu
patamar agravado. A decisão da DRJ, ao reduzir a multa de 150% para 100% com base na
legislação mais benéfica, já aplicou a penalidade em seu patamar mínimo para casos de fraude,
não havendo que se falar em sua redução para a multa de ofício de 75%.
46. Dessa forma, mantenho a multa qualificada no percentual de 100%.
Conclusão
47. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, afasto as preliminares
suscitadas e no mérito NEGO provimento.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1109
DF CARF MF
Original